Tribunal: TJBA
Processo: 8009361-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009361-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDEMILTON ALVES DA SILVA Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGAPORA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. I. Caso em exame Cuida-se de agravo interno interposto por EDEMILTON ALVES DA SILVA contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8009361-16.2025.8.05.0000, não conheceu o recurso interposto, por considerá-lo manifestamente inadmissível. O Agravo de Instrumento fora manejado contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de reconsideração de sentença que, por sua vez, julgou procedente o cumprimento de sentença e extinguiu o processo com resolução de mérito, determinando o arquivamento dos autos e a expedição de requisição de pequeno valor (RPV). II. Questão em discussão As questões controvertidas sob julgamento consistem em verificar a adequação da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, analisando-se especificamente: a. o cabimento do Agravo de Instrumento contra ato judicial que, independentemente da nomenclatura, possui natureza de sentença, extinguindo o cumprimento de sentença com resolução de mérito; e b. a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese de interposição de recurso manifestamente incabível, em face de inequívoco erro grosseiro. III. Razões de decidir A decisão de primeiro grau atacada pelo Agravo de Instrumento, embora qualificada como decisão que indeferiu pedido de reconsideração, ostenta natureza jurídica de sentença, uma vez que pôs fim à fase de cumprimento de sentença com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Desta forma, o recurso cabível contra tal provimento judicial seria a apelação, conforme expressamente previsto no artigo 1.009 do Código de Processo Civil. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é taxativo ou, quando muito, admite mitigação em situações excepcionais de urgência e irreparabilidade que não possam ser reexaminadas em apelação. A decisão que encerra a fase executiva, julgando o mérito da execução e extinguindo o processo, não se amolda a nenhuma das hipóteses legais ou interpretativas que autorizariam o manejo do agravo de instrumento. A interposição de agravo de instrumento em face de uma sentença de extinção da execução, quando o recurso apropriado é a apelação, configura erro grosseiro. Em casos de erro grosseiro, afasta-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois este pressupõe uma dúvida objetiva sobre qual recurso seria o adequado, ou um pequeno desvio formal, e não a interposição de um recurso manifestamente inadequado em face da clareza da legislação processual que prevê o meio de impugnação específico. Os princípios da efetividade do processo, instrumentalidade das formas e cooperação processual, embora relevantes, não podem ser invocados para convalidar um vício de tal magnitude que compromete a sistemática recursal e a segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese Ante o exposto, o Colegiado decide negar provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Tese de julgamento: "1. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que extingue a execução com resolução de mérito, caracterizando-se como sentença, configura erro grosseiro. 2. O erro grosseiro afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, tornando inadmissível o agravo de instrumento e, por consequência, o agravo interno que busca reformar a decisão monocrática de não conhecimento daquele." Dispositivos relevantes citados: Artigos 487, I, 1.009, 1.015, 932, III, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AGV: 80272225420218050000 Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2022, AgInt no AREsp n. 2.779.163/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 27/5/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009361-16.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante EDEMILTON ALVES DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE IGAPORA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada da sessão. Presidente DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA R08